Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-17.2005.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000279-17.2005.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO CESAR FIRMINO DA SILVA Advogado(s): ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO COM RESULTADO MORTE (ART. 213 C/C ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, COM REDAÇÃO DE 2005). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. FATO ANTERIOR À LEI Nº 11.719/2008. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM MOFICAÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por PAULO CÉSAR FIRMINO DA SILVA, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro com resultado morte, em concurso de agentes, previsto nos arts. 213 c/c 223, parágrafo único, e 226, I, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos (ANO 2005). A Defesa suscita nulidade processual por ausência de defesa prévia, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta, reconhecimento da participação de menor importância, revisão da dosimetria da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de defesa prévia no rito processual anterior à Lei nº 11.719/2008 configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da retratação da confissão extrajudicial e da ausência de perícia específica quanto à violência sexual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea e da majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/1990; e (v) examinar a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de defesa prévia no procedimento regido pela legislação anterior à Lei nº 11.719/2008 não configura nulidade absoluta quando o acusado esteve assistido por defesa técnica, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Ademais, a alegação de nulidade encontra-se preclusa, pois não foi arguida na primeira oportunidade processual após a suposta irregularidade, havendo a insurgência sido apresentada apenas em sede recursal, após regular desenvolvimento da instrução criminal. 5. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Auto de Exibição e Apreensão da arma branca utilizada no crime e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. A ausência de laudo pericial específico para comprovação da violência sexual não impede a condenação quando a prova testemunhal e os demais elementos indiciários demonstram de forma harmônica o contexto do estupro antecedente ao resultado morte, nos termos do art. 167 do CPP. 7. A autoria delitiva encontra respaldo na confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela investigação e pelos elementos colhidos na fase inquisitorial. 8. Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo quando coerentes, harmônicos e submetidos ao contraditório, inexistindo elementos aptos a infirmar sua credibilidade. 9. Inviável a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrada a atuação do acusado em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e participação efetiva na execução do crime complexo. 10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que a confissão seja retratada em juízo, quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ. Contudo, a sua incidência não reduz a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 12. A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/1990 permanece aplicável aos fatos ocorridos antes de sua revogação, inexistindo bis in idem quando afastada a agravante genérica correlata. 13. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto no risco à aplicação da lei penal, evidenciado pelo histórico de evasão do sistema prisional, fornecimento de endereço inverídico e permanência do acusado em local incerto por longo período. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e provido em parte, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), porém sem reflexos no quantum da pena. Tese de julgamento: 1. A ausência de defesa prévia no rito processual anterior à Lei nº 11.719/2008 não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A prova oral judicializada, corroborada por elementos colhidos na fase inquisitorial, é apta a sustentar condenação por estupro com resultado morte, ainda que ausente perícia específica sobre a violência sexual. 3. A confissão extrajudicial retratada em juízo pode fundamentar o édito condenatório quando corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório. 4. A atuação conjunta com divisão de tarefas e unidade de desígnios afasta o reconhecimento da participação de menor importância. 5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “a”, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 213, 223, parágrafo único, e 226, I; CPP, arts. 155, 167, 312, 396 e 563; Lei nº 8.072/1990, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 211.651/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 13.12.2011; STJ, HC nº 146.616/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, j. 02.10.2012; STJ, AgRg no HC nº 676.354/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STF, RHC nº 113508, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02.04.2013; STJ, AgRg no AREsp nº 1.848.852/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021; Súmulas 231 e 545 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº 0000279-17.2005.8.05.0027, da comarca de Bom Jesus da Lapa, nos quais figuram como Apelante PAULO CÉSAR FIRMINO DA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.